Tribunal: TJDFT
Processo: 0740625-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740625-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA FERREIRA DE FARIAS GOMES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 42855562). Prazo de quinze (15) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator